Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705348-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: JOSE ALMIR SOARES BARROS DESPACHO Fica neste ato intimado JOSÉ ALMIR SOARES BARROS para oferecer, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 23352944, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024